Tribunal: TCU
Processo: 021.470/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1629/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso II, 235 e 237, do Regimento Interno deste Tribunal e art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer da presente documentação como representação, dar ciência desta decisão, encaminhando cópia da peça 20, ao representante, ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e à Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira/AM e arquivar os presentes autos: 1. Processo TC- Processo 021.470/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Comando do Exército; Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira - AM. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Rainer Cunha Oliveira (46858-B/OAB-SC), representando E. do Nascimento Pereira Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.